Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-92.2004.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000043-92.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MINOSSO - CPF: 571.293.391-87 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELEANDRO PUHL DOS SANTOS - CPF: 875.735.201-15 (APELANTE), LUCIANA DECESARO GALEAZZI - CPF: 672.844.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – LOTE URBANO QUE NÃO PERTENCIA AO VENDEDOR – NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES FEITA POR TERCEIRO, EM NOME DO DEVEDOR, PARA REPRESENTANTE DO CREDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, o demandado recorrente não se
desincumbiu, ônus que lhe competia, de demonstrar que terceiro restituiu, em seu nome, os valores pagos pelo contrato de compra e venda em questão.

Demostrando que o
caso analisado não se trata de mero descumprimento contratual, porque o comprador demandante foi vítima de um golpe perpetrado pelo vendedor requerido, que vendeu imóvel que não lhe pertencia, que além de receber valores indevido se portou com dolo processual ao tenta ludibriar o juízo com documentos manifestamente falsos, é caso de manter a condenação por dano moral e por litigância de má-fé.

É de se reduzido o valor da condenação por dano moral para quantia que se afigura razoável e proporcional ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000043-92.2004.8.11.0040

APELANTE:

ELEANDRO PUHL DOS SANTOS

APELADO:

PAULO CESAR MINOSSO

Proc. referência
:
Ação de Reparação de Danos n. 0000043-92.2004.8.11.0040 - 19838, Processo n. 8/2004 - 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Eleandro Puhl dos Santos.

AÇÃO
:
Reparação de Danos ajuizada por Paulo César Minosso em desfavor de
Eleandro Puhl dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Sorriso)

julgou procedentes
os pedidos da demanda, a fim de condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$
23.015,00 (vinte e três mil e quinze reais) pagos pela compra não concretizada do imóvel descrito na inicial, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da citação, bem como para
condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé.

Condenou o requerido ainda ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

APELO
: o apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, sustenta, em síntese, que deu ciência ao autor apelado de que o imóvel objeto da lide estava sem a escritura, bem assim que houve a quitação integral da dívida, cujo pagamento foi realizado por seu sogro Antônio Sutil ao Sr. Armando Benedito Sousa, representante direto do recorrido que terceirizou a cobrança por meio de empresa credenciada.

Argumenta ainda
que o
fato de o recibo ter constado o nome do seu sogro não desnatura o pagamento da dívida, que não cabe falar que o documento foi falseado, que se trata de fundamentação subjetiva e desprovida de prova pericial, bem assim que a falsidade não foi arguida.

Afirma ainda a não ocorrência de litigância de má-fé, que não ficou caracterizado o dolo processual, bem como que não restou configurado o dano moral pelo descumprimento contratual.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de considerar a quitação integral da dívida, afastar o dano moral e a litigância de má-fé, subsidiariamente, requer a redução do percentual da multa aplicada e o valor da condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
149387190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve a integral quitação d
a dívida, consistente na obrigação de restituir os valores pagos pelo contrato de compra e venda de imóvel, bem como saber se é caso de afastar o dano moral e a litigância de má-fé, subsidiariamente, saber se cabe reduzir os valores da condenação.

Na origem, cuida-se de
Ação de reparação de danos
em que o autor, ora apelado, pretende a restituição de valores pagos pelo contrato de compra e venda de um lote urbano, bem como a indenização por danos morais, pelo negócio jurídico desfeito, tido por fraudulento.

Narra a inicial que o autor, ora apelado, em 16 de setembro de 2002, firmou com o requerido um contrato de compra e venda de um lote urbano situado na Rua Marginal Esquerda, Lote n. 12, Quadra 44-F, loteamento Gleba Sorriso, no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), que fora pago da seguinte forma: R$ 1.000,00 (mil reais) à vista, no ato da assinatura do contrato; R$ 11.000,00 (onze mil reais), representados pelo veículo Ford Ka placa KAH 6999 e R$ 11.000,00 (onze mil reais) pagos no dia 02/10/2002.

Narra ainda que o autor cumpriu todas as obrigações assumidas, porém o requerido não entregou a escritura para a transferência do imóvel, que foi informado posteriormente, depois de muita insistência, que o imóvel ainda estava em nome do Sr.
Igor Ferreira da Silva,

bem assim que o

veículo, parte do pagamento do negócio jurídico, já havia sido repassado a terceiros.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que o autor foi vítima de um golpe, bem assim que o recibo colacionado, para fins de comprovar a restituição dos valores pagos, é objeto de fraude. Decisão que é objeto deste recurso.

De todo o processado, tem-se que n
ão procede os fundamentos do requerido apelante de que o autor apelado teve ciência de que tinha sido compromissado imóvel não escriturado, porquanto consta da Cláusula Quinta do pacto firmado entre as partes que a transferência do imóvel seria realizada no ato da quitação do contrato (Id.
149387173)
, esta ocorrida em 02/10/2002
.

Verifica-se, ademais, que há nos autos um contrato de compra e venda,
não quitado
, entabulado entre o requerido apelante Eleandro e o Sr.
Igor Ferreira da Silva
,
referente ao mesmo lote
, com data
posterior (17/09/2002)
ao do contrato discutido nos presentes autos (16/09/2002), o que, a toda evidência, leva à ilação de que o ora recorrente vendeu imóvel que ainda não lhe pertencia (documento - (Id. 149387173 – pag. 40).

Verifica-se, aliás, dos documentos acostados, que houve o distrato entre o Sr.
Igor Ferreira da Silva e apelante Eleandro em razão do não pagamento, bem assim que
o lote objeto da lide foi posteriormente posto à venda pelo proprietário

(Id. 149387173 – pág. 29).

Da mesma forma, tem-se que o
s documentos colacionados não reforçam o argumento do recorrente de que a dívida referente à restituição dos valores foi integralmente paga a um terceiro, representante do autor apelado.

Observa-se que o suposto recibo colacionado (Id.
149387173 - pág. 191)
, em que consta que o terceiro Armando Benedito Sousa teria recebido de um outro, o Sr. Antônio Sutil, a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), referente a dívida do apelante Eleandro Puhl dos Santos, sequer faz referência ao imóvel em questão.

Registra-se, ademais, que a suposta declaração em nome do autor apelado, Paulo César Minosso, autorizando o terceiro Armando Benedito Sousa a receber a dívida no valor de R$40.000,00 do apelante Eleandro Puhl dos Santos, foi objeto de impugnação, cuja assinatura não corresponde ao demandante conforme se extrai dos documentos constantes dos autos.

Ressalta-se que a
assinatura aposta na referida declaração de Id.

149387173 - pág. 190)
não guarda qualquer relação com a assinatura do autor apelado, máxime considerada a constante do contrato, com firma reconhecida em Cartório (Id.
149387173 – pág. 26).

Ao contrário do apontado pelo recorrente a assinatura autor apelado nos referidos documentos foi objeto de impugnação.

Cumpre anotar ainda que os referidos documentos foram juntados pelo Sr. Antônio Sutil, ouvido por meio de carta precatória, e perante o Juízo durante a audiência aquele se declarou inimigo do apelante Eleandro, ao fundamento de que este lhe teria aplicado um golpe (Mídia – Id. 149387185).

Em que pese o depoimento do Sr. Antônio não ter sido considerado pelo sentenciante em razão da declaração de inimizade, os fatos ali expostos, aliados a todo o contexto fático-probatório, por certo, tornam claramente duvidosos os referidos documentos.

Nota-se ainda, quanto à questão da produção probatória, como verberou o Juízo de origem, o processo esteve paralisado por 12 (doze) anos a espera de que o demandado apelante produzisse prova oral requisitada, a oitiva da testemunha do Sr. Armando.

Como se vê, o requerido apelante não desincumbiu, ônus que lhe competia, de demonstrar, pelos documentos constantes dos autos, que terceiro, em seu nome, efetuou a restituição dos valores pagos pelo contrato de compra e venda em questão.

Frisa-se, ademais, não há demonstração de que o autor apelado, por intermédio de terceira pessoa, tenha recebido a suposta quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de dar integral quitação da obrigação de restituir os valores pagos.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“Do todo colacionado aos autos, restou incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes materializada pelo instrumento de contrato de promessa de compra e venda juntado com a inicial, por meio do qual o autor comprometeu-se a pagar o valor ajustado pela aquisição do lote urbano e o réu, por sua vez, a repassar a escritura pública para transferência do domínio.

Incontroverso, também, que o requerido não teve condições de providenciar a transferência da titularidade do bem, pelo simples fato de que o imóvel
não lhe pertencia
, mas ao Sr.
Igor Ferreira da Silva,
inquirido em juízo.

Evidente, pois, a inadimplência do demandado em relação ao negócio entabulado com o autor.

A única tese defensiva repousa na alegação – não comprovada – de que o réu já teria quitado a dívida com o autor mediante o pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O demandado tentou ludibriar este juízo valendo-se de tal alegação, merecendo a justa repreensão pela manifesta atitude de má-fé ao falsear a verdade nos autos, nos termos do art. 80, incisos I, II e III do CPC, práticas estas que indubitavelmente configuram litigância de má-fé, impondo, de consequência, sua condenação no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do mesmo
Codex
.

Referido
“comprovante”
da quitação da dívida
“brotou”
nos autos com o depoimento da testemunha
Antonio Subtil
prestado na comarca de Várzea Grande (fl. 195).

Contudo,
além da justificativa bizarra e complexa, na medida em que o suposto pagamento teria sido efetuado por terceiro (
Antonio Subtil
) em favor do autor, também supostamente representado por terceiro (
Armando Benedito Souza
), a suposta autorização do requerente para o alegado procurador receber a dívida juntada à fl. 194 é manifestamente um documento falseado de forma grotesca, concussão esta que se revela evidente a partir de uma simples comparação das assinaturas do autor constantes nos autos
.

Inconteste, pois, os fatos narrados na inicial, conforme as provas documentais juntadas aos autos com a inicial, somadas os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, arroladas pelo autor, devendo o réu ser condenado à restituição atualizada dos valores pagos pelo requerente para a aquisição do imóvel”.

No que tange ao dano moral a sentença também não comporta reformas.

Como bem acentuado pelo sentenciante, no caso analisado não se trata de mero descumprimento contratual, o autor apelante foi vítima de um golpe perpetrado pelo ora recorrente, veja o fragmento da sentença:

“[...]
O RÉU NÃO APENAS DESCUMPRIU PURA E SIMPLESMENTE O CONTRATO ENTABULADO COM O AUTOR, MAS LITERALMENTE APLICOU-LHE UM GOLPE NA MEDIDA EM QUE RECEBEU OS VALORES PELA VENDA DE BEM QUE NÃO LHE PERTENCIA, REVENDEU IMEDIATAMENTE O VEÍCULO ENTREGUE PELO AUTOR COMO PARTE DO PAGAMENTO, MUDOU DE CIDADE E FORJOU DOCUMENTO FALSO NA TENTATIVA DE LUDIBRIAR O JUÍZO
”. (g.n.)

Por outro lado, quanto ao valor da condenação, em que pesem as peculiaridades do caso, tenho que o valor arbitrado pela sentença, de R$20.000,00 (vinte mil reais) comporta redução para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com o entendimento aplicado por esta Eg. Quarta Câmara aos casos assemelhados.

Por derradeiro, é o caso de manter a condenação por litigância de má-fé, porquanto restou caracterizada a conduta dolosa do demandado apelante, que além de
receber valores do autor apelado mediante negócio fraudulento, tentou ludibriar o Juízo com uso de documentação manifestamente objeto de fraude.

Ao agir assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para condenar a requerido por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Logo, é de ser mantido o percentual da condenação por litigância de má-fé.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo requerido Eleandro Puhl dos Santos, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022